Tribunal: TJBA
Processo: 8056207-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056207-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: CRISTODIO MOTA GOMES

Advogado(s)
:
AILTON PITTA CARMO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM CONTA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NULIDADE DA AVENÇA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE EM RELAÇÃO AO DANO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (Art. 14, da Lei nº 8.078/90).

2.

Não comprovado pela instituição bancária que o negócio jurídico foi efetivamente celebrado, devem ser declarados ilegais os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora.

3. Em se tratando de óbvia relação de consumo, a responsabilidade objetiva só seria afastada em caso de culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiros, o que não foi demonstrado, configurando, em verdade, grave falha na segurança do serviço prestado, devendo haver a devida reparação, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), suficiente para reparar os danos experimentados.

5. A condenação à devolução dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor deve, a rigor, ser procedida na forma simples, pois as circunstâncias dos autos não comprovam a má fé da instituição financeira. Sentença mantida.
APELAÇ
ÃO
CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões
Cíve
is
nº
8056207-25.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante,

BANCO
C6 CONSIGNADO S/A
, e apelado,
CRISTÓDIO MOTA GOMES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
às Apelações, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)